Tribunal: TJMT
Processo: 0026231-41.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0026231-41.2012
1o EMBARGANTE: GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
2o EMBARGANTE: BMW DO BRASIL LTDA.
3o EMBARGANTE: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA
Vistos.
Embargos de Declaração de GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em documento de ID no 76553588.
Embargos de Declaração de BMW DO BRASIL LTDA. em documento de ID no 76655451.
Embargos de Declaração de EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA em documento de ID no 77195999.
Dê-se vista às partes contrárias para, querendo, manifestarem-se acerca dos três embargos interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 1.023, § 2o, do CPC.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR